Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-52.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Decadência. Inocorrência. Seguro prestamista. Contratação em apartado. Cobrança admitida, nos termos da tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 972 dos Recursos Repetitivos, eis que devidamente demonstrada nos autos a contratação do serviço.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira. Decadência. Inocorrência. Seguro prestamista. Contratação em apartado. Cobrança admitida, nos termos da tese fixada pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 972 dos Recursos Repetitivos, eis que devidamente demonstrada nos autos a contratação do serviço. Tarifas bancárias (registro e avaliação do bem). Falta de interesse recursal, pois, neste ponto, a r. sentença foi favorável ao recorrente. Sentença reformada para julgar a ação totalmente improcedente. Responderá o autor integralmente pela sucumbência. Art. 85, §11, do CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.